Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas se as declarações da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, são harmônicas e coerentes e foram corroboradas pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, ressai evidente que a conduta do recorrente de comparecer à residência da vítima, às 4h da manhã, batendo agressivamente à porta, insistindo para adentrar no imóvel, dizendo que a vítima e seu convidados estavam encurralados, apresenta nítido teor intimidador, apto a configurar o crime de ameaça, porquanto a vítima, como mencionado em linhas passadas, foi à delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência e representou em desfavor do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.